Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718540-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO SOARES DIAS RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de custeio. Médico não credenciado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar apenas no que tange ao profissional que realizará a cirurgia, que deixou de fazer parte da rede credenciada ao plano de saúde. 2. Após a sentença, não houve mais recusa do plano de saúde em cobrir os tratamentos pleiteados, nem ausência de médico da rede credenciada apto a fornecer os tratamentos adequados para o quadro clínico do recorrente. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação imposta à agravada já foi cumprida; e (ii) estabelecer se a seguradora pode ser obrigada a custear médico ou clínica não credenciada, mesmo havendo profissionais devidamente credenciados mas não escolhidos pelo paciente. III. Razões de decidir 4. A obrigação imposta à seguradora já foi cumprida, pois a empresa prestadora de serviços apresentou a possibilidade de médico credenciado apto a realizar o tratamento cirúrgico. 5. Se o consumidor optar pela realização de médico particular, deve arcar com os custos, pois a seguradora só pode ser obrigada a custear médico ou clínica não credenciada se comprovada a inexistência de especialistas no seu quadro clínico. 6. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.459.849/ES, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024; Acórdão 1883847, 0709100-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 26/07/2024. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios merecem ser majorados, com a alteração na base de cálculo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, no ID 78583820, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “A pretensão de majoração dos honorários advocatícios demandaria reexame de elementos fático-probatórios, inviável em recurso especial, salvo quando os valores se mostrarem irrisórios ou excessivos, o que não ocorreu na hipótese. Súmula no 7/STJ”. (REsp n. 2.241.487/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K